Tribunal: TJSP
Processo: 2248008-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. devolução de valores e indenização por danos morais.
Decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de dívida de cartão de crédito. Inconformismo do banco-réu.
1. Em juízo sumário, verifica-se que foi correta a cautela do Juízo a quo de suspender as cobranças decorrentes de compra realizadas por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. devolução de valores e indenização por danos morais.
Decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de dívida de cartão de crédito. Inconformismo do banco-réu.
1. Em juízo sumário, verifica-se que foi correta a cautela do Juízo a quo de suspender as cobranças decorrentes de compra realizadas por terceiros, mediante fraude, com a utilização do cartão de crédito da autora. Golpe do Motoboy. Aplicabilidade da Súmula 479 do STJ.
2. Fixada a obrigação de não fazer, consistente vedação de negativar o nome da autora, é adequada a imposição de multa diária. Inteligência do art. 537 do CPC. Valor da multa de R$ 500,00 que se mostra razoável. Devida apenas a redução do teto para R$ 10.000,00, evitando-se o enriquecimento sem causa.
Decisão reformada em parte. Recurso provido em parte.